Tribunal: TJSP
Processo: 0040323-04.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Auto de Infração-ISSQN – Créditos das parcelas de julho de 1998 a agosto de 2003 – Município de Ribeirão Preto – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Parcial cabimento – Nulidade da CDA afastada – Título executivo que preenche os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2o, §5o, da LEF – Executado notificado do AIIM em

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Auto de Infração-ISSQN – Créditos das parcelas de julho de 1998 a agosto de 2003 – Município de Ribeirão Preto – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante – Parcial cabimento – Nulidade da CDA afastada – Título executivo que preenche os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2o, §5o, da LEF – Executado notificado do AIIM em 05/03/2004 – Decadência acolhida em parte, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, com relação às parcelas de julho a dezembro de 1998 e de janeiro a fevereiro de 1999 – Prescrição afastada em relação as demais parcelas de março de 1999 a agosto de 2003 – Ação executiva ajuizada dentro do prazo quinquenal (art.174 do CTN) – Taxatividade da lista anexa à LC no 116/2003 que, no entanto, permite interpretação extensiva – Aplicação das teses jurídicas fixadas pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 132 e pelo E. STF no tema de repercussão geral no 296 – Precedentes desta Câmara – Prova pericial que corrobora a legalidade da incidência tributária – Ausência de elementos capazes de infirmar às conclusões emanadas pelo expert judicial – Caráter confiscatório e redução da multa, inovação recursal não admitida pelos arts. 141 e 1.013 do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.